Tribunal: CARF
Processo: 10314.002548/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002548/2009-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.224 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, com efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela Unidade de origem em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-001.840, (fls. 250 a 259), de 18 de março de 2021, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária 3a Seção de Julgamento quando da admissão dos
embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002548/2009-51
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.224 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

A Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8o RF - CONTCARF alegou
existência de contradição entre o resultado do julgamento e o dispositivo do voto,
conforme transcrições abaixo:
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos
argumentos de culpa de terceiro, ausência de dano ao erário, denúncia espontânea e
relevação da penalidade e, da parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
E:
4. Conclusão.
Ao todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos argumentos de culpa de
terceiro, ausência de dano ao erário, denúncia espontânea e relevação da penalidade e,
da parte conhecida, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada de R$ 20.000,00.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc.
capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado.
Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da
justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa
incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o
hermeneuta de aprender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.
A contradição é evidente, pois enquanto o dispositivo do voto concluiu por provimento
parcial ao recurso voluntário, o resultado do acórdão indicou a negativa de provimento
ao recurso voluntário. (grifos nossos)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pela
Unidade Preparadora. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, uma vez que
a relatora não mais pertence ao colegiado.
Acatado os embargos, encaminhou os autos para relato e inclusão em pauta de
julgamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos pelo Presidente da 2a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância, passo a análise da contradição uma vez o dispositivo do voto concluiu por
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.224 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

provimento parcial ao recurso voluntário, mas o resultado do acórdão indicou a negativa de
provimento ao recurso voluntário.
Da contradição
Conforme já relatado, a lide diz respeito à contradição entre o voto proferido
pela relatora e o resultado do acórdão.
O processo administrativo tratou da ausência de informações sobre carga no
Siscomex, concernentes as DI ́s 08/0776844-2, 08/0903092-0, 08/1313932-0,08/1313938-9,
08/1532056-0, 08/1531913-9 e 08/1531799-3.
A 22a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo a pena imposta, essencialmente dada à responsabilidade da
recorrente pelo dever instrumental na figura de agente desconsolidador.
A recorrente alegou em sua peça recursal, preliminarmente a ilegitimidade
passiva, a culpa exclusiva de terceiro e ausência de dano ao erário, além da nulidade do auto de
infração. Já no mérito, defende que não houve ausência de informações ou atraso nas
informações, mas tão somente as retificações das CEs e, por isso, estaria ausente a tipicidade do
caso. No entanto, caso o julgado ainda entenda pela tipicidade, o recorrente afirma que houve a
ocorrência da denúncia espontânea.
Observa-se que a decisão proferida no acórdão 3002-001.840 analisa todos os
pontos alegados pela recorrente fundamentando da seguinte forma:
1) Nas preliminares: rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender
que a própria recorrente confessa ter atuado na qualidade de
desconsolidador da carga; entendeu que a discussão sobre a culpa exclusiva
de terceiro e ausência de dano ao erário estaria preclusa, bem como a
hipótese de nulidade do auto de infração seria inexistente;
2) No mérito: entendeu que a narrativa inicial demonstra estar-se diante de
“retificação” de informações no Siscomex Carga, corroborado através dos
pedidos de fls. 149/164, afirmando que a referida turma tem entendimento
uníssono quanto à aplicação da retroatividade benigna encampada no art.
106, II do CTN, nos casos em que o sujeito passivo busca a retificação das
informações no Siscomex-Carga mesmo após o prazo previsto no § 1o, do
art. 45 da IN SRF 800/2007, vigente à época dos fatos. Já no que tange a
alegação da denúncia espontânea, entendeu que esta matéria se tratava de
inovação recursal.
Em suma, observa-se que a decisão de 1a instância rejeitou as preliminares
e no mérito afastou a aplicação da multa pela aplicação da retroatividade benigna.
Portanto, a decisão final deve ser idêntica ao que consta na conclusão do voto:
Ao todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos argumentos de culpa de
terceiro, ausência de dano ao erário, denúncia espontânea e relevação da penalidade e,
da parte conhecida, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada de R$ 20.000,00.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, para sanar a contradição no
Acórdão no 3002-001.840, alterando a decisão de “no mérito negar provimento ao recurso
voluntário” para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer dos argumentos de culpa de terceiro, ausência de dano ao erário, denúncia espontânea e
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.224 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

relevação da penalidade e, da parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
conceder provimento total ao Recurso Voluntário.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 292
DF CARF MF
Original